Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-27.2023.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001160-27.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GILMAR BEZERRA CHALEGRE - CPF: 932.768.855-49 (APELANTE), FABRIZIO COSTA DE ARAUJO - CPF: 780.949.095-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 019.849.885-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal. Pleito absolutório. Improcedência. Palavra da vítima na fase policial corroborada por depoimentos policiais e laudo pericial. Provas produzidas sob contraditório. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal no contexto doméstico, fixando-lhe a pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, sobretudo porque a vítima se retratou em juízo.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação, considerando a retratação da vítima em juízo.

III.
Razões de decidir

4. A retratação da vítima em juízo não afasta a condenação quando a versão apresentada na fase policial é corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

5. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são firmes e convergentes, confirmando que o acusado estava agredindo a vítima no momento da abordagem.

6. O laudo pericial comprova a materialidade delitiva ao constatar lesões na vítima compatíveis com a narrativa acusatória.

7. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, mas em provas judicializadas e submetidas ao contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

8. Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

"A retratação da vítima em juízo não impede a condenação quando suas declarações prestadas na fase policial são confirmadas por depoimentos policiais colhidos sob o contraditório e por laudo pericial que atesta a materialidade delitiva".

___________

Dispositivo
s
relevantes citados:

CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Gilmar Bezerra Chalegre contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Mirassol D’Oeste que o condenou pelo crime descrito no art. 129, § 13o, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 1 ano de reclusão em regime aberto
[Id. n.

309077442
].

A Defesa argumenta que as provas de materialidade e autoria delitiva são frágeis, razão pela qual requer a absolvição do acusado
[Id. n.

309077446
].

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça, são pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

309077450
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto procurador Mauro Curvo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, conforme sumário respectivo:

“Apelação Criminal – Lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, §13, do CP) – Contexto de violência doméstica – Sentença condenatória – Pleito defensivo de absolvição por negativa de autoria, ausência de dolo e fragilidade probatória – Retratação da vítima em juízo – Irrelevância diante da prova técnica e testemunhal robusta – Depoimentos convergentes dos policiais militares e laudo pericial confirmando as agressões – Contradições nas versões do recorrente – Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Pelo desprovimento do recurso”
[Id. n.

315849364
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia
28 de novembro de 2022, por volta das 17h30min, na via pública, estacionamento da Minerva Food, em Mirassol D’Oeste, o apelante Gilmar Bezerra Chalegre, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua convivente Celi Almeida da Silva, deferindo-lhe mordidas e puxões de cabelo
. Eis o teor da denúncia:

“
Gilmar e Celi conviveram em união estável por cerca de 03 (três) anos. No dia dos fatos, Gilmar e a vítima decidiram ir em uma conveniência ingerir bebida alcoólica, no local, iniciaram uma discussão, oportunidade em que Gilmar foi sozinho para o galpão da empresa Minerva Foods, deixando a vítima sozinha no local.

Posteriormente, uma pessoa que estava na conveniência acabou dando carona para a vítima até o galpão da Minerva Foods.

Gilmar ficou extremamente irritado ao ver a vítima, chegando com outra pessoa, momento em que foi para cima dela e iniciou as agressões, deferindo-lhe mordidas pelo braço.

Ao perceberem as agressões, populares no local acionaram a polícia militar, que de imediato se deslocou até o local. Os PMs presenciaram o momento em que Gilmar estava puxando os cabelos da vítima com a mão esquerda, enquanto segurava uma faca na mão direita.

Diante a situação, os policiais lograram êxito em conter o denunciando Gilmar, realizando sua prisão em flagrante”
[Id. n.

309077357
].

O pleito absolutório não comporta provimento.

Tanto na fase policial quanto em Juízo, o apelante Gilmar Bezerra negou a autoria delitiva, todavia, não soube explicar a origem das lesões constantes no corpo da vítima, comprovadas por laudo pericial:

“
O casal havia passado o dia no centro da cidade e retornado juntos ao pátio da Minerva Foods, onde começaram a preparar o jantar dentro do caminhão. Disse que o som do veículo estava um pouco alto, o que teria incomodado alguém, motivo pelo qual a polícia foi acionada. Afirmou que foi abordado abruptamente pelos policiais, sem questionamentos prévios, tendo sido imobilizado e agredido fisicamente sob a justificativa de que estaria armado, o que nega com veemência. Alegou que não agrediu a vítima em momento algum e que eventuais acusações nesse sentido seriam invenções. Instado pelo Ministério Público a explicar a divergência entre os relatos prestados na delegacia e em juízo, especialmente sobre o episódio em que teria apertado o braço da vítima para retirar um celular, o acusado confirmou apenas que pegou o telefone das mãos dela, pois ela estaria alterada, mas negou ter provocado qualquer lesão. Por fim, questionado sobre o laudo pericial que apontou mordidas no braço da vítima, limitou-se a dizer que ‘não houve mordida nenhuma’ e que ‘não encostou nela’” [transcrição extraída da sentença - Id. n. 309077442].

Na fase extrajudicial, a vítima Celi A. D. S. asseverou que, no dia 28 de novembro de 2022, o apelante, motivado por ciúme, lhe agrediu:

“Que está casada com Gilmar há três anos; que moram no Estado da Bahia; que seu marido é caminhoneiro e a declarante o acompanha durante as viagens; que estão de passagem em Mirassol D'Oeste aguardando o carregamento de uma carga; que hoje à tarde estavam bebendo em uma conveniência, acabaram discutindo e Gilmar foi embora e deixou a declarante sozinha no local; que uma pessoa que estava no local acabou dando carona para a declarante até o galpão da Minerva Foods, local onde estava o caminhão de Gilmar; que o suspeito ficou nervoso quando viu a declarante e começou a xingá-la de 'rapariga, quer ficar com macho'; que Gilmar estava com uma faca, que ele mordeu o rosto e o braço da declarante; que deseja esclarecer que a mordida não foi forte e já nem está com lesão aparente; que em nenhum momento ele lhe ameaçou com faca; que nesse momento a polícia militar chegou ao local e o prendeu em flagrante delito; que foi cientificada sobre o direito de fazer medida protetiva, porém não deseja fazer; que vai embora da cidade, pois está somente de passagem; que não deseja representar em desfavor do suspeito; que não deseja prejudicá-lo” [Id. n. 309076889].

Em juízo, a ofendida alterou a versão que havia apresentado na fase policial, narrando que não foi agredida pelo apelante:

“
MP: Pergunta se ela se recorda dos fatos. CELI: Lembro, mas eu não lembro dele ter me agredido assim, como tá falando. MP: Como que foi então, conta pra gente. CELI: A gente tinha saído e assistir o jogo, voltamos pra lá pro galpão e a gente começou a discutir coisas de ciúmes e de repente eu não entendi, chamar a polícia que nem fui eu que chamei, e aí ele estava fazendo a janta na cozinha do caminhão, ele estava com uma faca na cintura e aí já os policiais já pegaram ele deu aquela maior confusão, aí jogou, levou ele pra viatura, me levou também. Chegando na delegacia, deixaram ele lá preso e me levaram pra fazer o corpo de delito. Eu até falei lá que não precisava denunciar ele, nem quis pôr ele em proteção da Maria da Penha, né? Não quis proteção, é protetiva, nem quis nada disso. Foi uma coisa assim que eu nem lembro direito, o que aconteceu, mas ele não me agrediu, não pegou faca para mim, nada disso. MP: Consta no seu lado pericial mordidas, senhora tomou mordidas? CELI: Ele estava abraçado comigo lá, entendeu? E eu não me lembro que ele me mordeu tanto que nem ficou marca. Eu tive que ir porque eu fiquei tão impressionada que eu nunca tinha visto aquela situação ali na minha frente, polícia chegando, ele pegando ele jogando na viatura, então eu fiquei muito assustada ali naquele momento e aí eu tive que fazer lá mesmo. MP: A polícia conta também que quando ela chegou lá, ele tava com uma mão segurando seu cabelo e outra, tinha uma faca na mão. CELI: Não, a faca dele estava fazendo a janta lá no caminhão, junto comigo, ele estava com a faca na cintura, na hora que a polícia pegou ele, que ele estava com a mão de mim, abraçado assim para trás, no caminhão, que a gente estava com crise de ciúme, eu e ele, que ele veio embora, eu fiquei lá na conveniência, então ele ficou com muito ciúme. MP: Mas ele tava segurando seu cabelo hora que a polícia chegou? CELI: Não, não, ele estava abraçado comigo, com a mão no meu pescoço, assim, conversando comigo, sabe? Só que ele entendeu tudo errado, nem sei quem foi que chamou e na hora levamos eu e ele para delegacia. MP: Vocês estão junto até hoje? CELI: Não, a gente vem junto pra cá, eu consegui emprego, que ele foi embora, que ele trabalha de caminhão, né? Ele é caminhoneiro, então ele tá pro lado do nordeste, eu nem sei o endereço que ele tá e eu moro aqui em São Paulo. MP: A senhora sabe o que, o que aconteceu com esses machucados que a senhora consta aqui no laudo que o senhor médico de uma mordida, a senhora sabe o que aconteceu? CELI: Não, não me lembro bem, talvez seja por conta que a gente tava ali agitado. Eu me machuquei, até mesmo no baú do caminhão. Na hora lá eu fiquei muito nervosa. Eu nunca tinha ido pra uma delegacia antes. Sabe aquela situação. MP: Mas não machucou sua cabeça não foi seu braço mesmo? CELI: Não, ele não me machucou, ele não me fez mal, ele não pegou faca, pra mim é tanto que eu nem quis, falaram assim, eu fiquei muito impressionado ‘faz, é corpo de delito, depois você vai, é, pede protetiva’ eu não quis tanto que eu fiquei lá até ele sair da cadeia, entendeu? Fiquei num caminhão nessa garagem lá mais de uma semana esperando, não sei se foi 10 dias até ele ser solto. MP: A senhora quando foi ouvida lá na delegacia, a senhora narrou a violência, a senhora narrou tudo que aconteceu, inclusive que ele xingou a senhora de ‘rapariga que vai ficar com o macho’, pegou no braço da senhora, mordeu a senhora. CELI: Na hora lá eu estava muito nervosa, eu estava, eu estava, eu tinha bebido também, eu estava muito alterada” [Id. n. 309077450 – p. 4].

Contudo, nota-se que a mudança de narrativa da ofendida ocorreu com o intuito de tentar eximir o apelante de responsabilidade penal.

Isso porque os próprios policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram que quando chegaram ao local indicado pelos denunciantes viram o acusado agredindo a vítima.

Nesse sentido, o PM Jarley Gomes de Menezes declarou em juízo que, no dia dos fatos, a equipe de polícia recebeu diversas ligações informando que uma mulher estava sendo agredida por um homem no pátio do frigorífico da região.

Afirmou que, ao chegar no local, viu o acusado portando uma faca, ameaçando a esposa, de modo que foi necessário o uso da força para contê-lo:

“MP: Pergunta acerca dos fatos. PM JARLEY: É, estava eu e o sargento Azevedo de serviço e nós recebemos ligação que tinha uma mulher que estava sendo agredida pelo esposo lá no pátio do frigorífico e que segundo as pessoas que ligaram lá, ele estava de posse de uma faca, né? E que estava agredindo a esposa tanto quanto ameaçando ela, de imediato saímos é em é pro local da ocorrência lá até pedimos apoio na época pro tenente J Neves e chegamos no local, aí verificamos que ele estava já com sintomas de embriaguez e que ele estava bem alterado próximo ao caminhão, né? E a esposa também estava ali e deu sinal pra gente que ele estava com uma faca, estaria armado. É, nós demos, é várias vezes, é ordem, né, pra que ele é viesse até mais próximo a guarnição que ele saísse próximo do caminhão que estava próximo ali, aquelas cozinhas ali do caminhão, né? E enquanto a gente foi conversando verbalizando com ele ali, o sargento Azevedo visualizou a faca na cintura dele, na parte de trás, ali, nas costas dele. E daí a gente foi fazendo a volta nele, até que a gente conseguiu mobilizar ele, entendeu? Mobilizar e jogar ele no chão e tomar a faca da cintura dele. Aí ele tava com a faca na cintura. Aí de início ele falou para gente que estava utilizando essa faca para cozinha, que ele estava cozinhando ali no caminhão dele, que estava utilizando ali. Mas as informações que nós obtivemos no local, das pessoas que estavam ali, alguns não quis se identificar, mas todos falavam a mesma coisa que ele fazia ali um bom tempo que os dois estavam discutindo, brigando, houve agressões ali por parte dele e que ele estava com essa faca ameaçando ela. Daí a gente fez a detenção e a prisão dele e encaminhamos para a delegacia. MP: O senhor se recorde de ter visto marcas na vítima? PM JARLEY: Vermelhidão essas coisas. MP: Em relação a ele, o senhor percebeu se ele tinha alguma marca de alguma agressão, alguma lesão? PM JARLEY: Não lembro. MP: Ele apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica? PM JARLEY: Sim. MP: Quando a guarnição chegou lá no local, o senhor se recorda de qual que era a cena? Como é que estava a situação? PM JARLEY: Estavam meio próximos, né? Meio próximos ali, ainda do caminhão, tipo assim, ela já estava, já não lembro bem especificamente com uns dois ou três metros um do outro ali, né? Mas assim, aquela cena ali de que tinham acabado de ter uma discussão, aquela briga e ela acenando pra gente que ele poderia estar com a faca, né? E aí a gente já na conversa com ele, enquanto um conversava com ele, o outro já ficou de lado né? Pra gente ver onde que estava a faca que estava acontecendo, nisso o sargento Azevedo visualizou e já e já sinalizou pra mim que ele estava com a faca na cintura e a gente já fez a mobilização dele e aí no que nós jogamos ele no chão pra mobilizar, já achamos a faca na cintura e já algemamos ele. DEFESA: Você se recorda se a vítima comentou se ele ameaçou de alguma forma? PM JARLEY: Sim, ameaçou e ela estava bem nervosa e ela falava a todo momento pra gente assim, você já me agrediu outras vezes, mas agora eu vou te denunciar, agora eu vou fazer e vou registrar ocorrência. Aí a gente tentou acalmar ela ali e até porque ela estava, quando a gente mobilizou ele no chão, ela veio até pra tentar agredir ele de tanta raiva que ela estava, entendeu? Ela veio ali tentando brigar com ele e tal. A gente afastou ela, pediu para afastar que a gente já tinha tomado conta da ocorrência ali, que a gente já tinha tomado conta ali daquele momento ali, né, dos dois ali. A gente pediu para ela, ó, mantenha a calma, porque agora nós já mobilizamos, ele já tá preso e vamos fazer ocorrência. 'A senhora quer representar? Quero. É a primeira vez? Não, já me agrediu outras vezes, agora eu quero fazer ocorrência e tal'. E aí fizemos a condução dele, normal, de praxe. DEFESA: Só para esclarecer, então ela lhe disse que ele a ameaçou, correto? Ela falou no local? Ela comentou isso também na delegacia? PM JARLEY: Sim (...) Então eu já na condução, eu já não consigo lembrar, porque nesse dia foi um dia bem corrido também, tinha bastante ocorrência assim, então eu consigo lembrar mais ali no momento da ocorrência, do local do atendimento. DEFESA: Lá no local ela também confirmou que desejava representar contra ele? PM JARLEY: Sim senhor e ela estava muito nervosa, inclusive ela avançou nele ali alguns momentos ali, queria desferir alguns tapas nele ali, irritada e gritando, entendeu? 'Você já me bateu, bate em mim agora' aquelas coisas que quando a pessoa está nervosa, né, no momento da ocorrência, aí a gente tentou acalmar ela e falou pra ela, 'olha, ele já está preso, já está mobilizado, agora a gente vai conduzir ele lá na delegacia, a senhora pode falar o que a senhora quiser, põe em depoimento aí o que a senhora deseja, faz a representação que a senhora deseja, porém, aqui no momento já finalizou, já está, está mobilizado e preso'. DEFESA: Você se recorda se ela estava consumindo bebida alcoólica ou aparentava estar sob uso de álcool? PM JARLEY: Sim, ela falou que eles estavam bebendo desde umas horas antes ali, tipo assim, já tinham bebido alguns alguns momentos antes, eu não lembro precisar há quanto tempo, mas ela falou que eles estavam sim bebendo ali e que no momento acalorado começou a discussão e começou a agredir ela” [Id. n. 309077450 – p. 5].

Na mesma linha, o PM Marcelo Jean Azevedo, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou que viu o acusado portando arma branca, segurando a ofendida pelos cabelos.

Destacou que o acusado não acatou as ordens dos policiais e ofereceu resistência à prisão, razão pela qual precisou ser imobilizado:

“MP: Pergunta acerca dos fatos. PM MARCELO: Recordo sim, tem tanto tempo essa ocorrência não. É, então a gente foi acionado pelos caminhoneiros, lá é um pátio, então ficam várias carretas estacionadas, uma ao lado da outra, e vários caminhoneiros ligaram mesmo, simultâneos, ligaram, o outro ligava e aí a gente foi lá e a gente. Adentramos o pátio com a viatura e aí eles indicavam com a mão o local que estava. Aí que eu desci da viatura já a gente deparou com ele, mas ele não nos viu. Ele estava de costas e ele estava sem camiseta, com uma faca enfiada assim entre a bermuda e as costas e segurando e segurando com uma das mãos do cabelo da senhora. Aí o momento que eu verbalizei com ele pra ele largar a faca e jogar a faca e colocar a mão na cabeça. Aí ele no momento ele não, ele largou a esposa, mas continuou com a mão na faca. E aí a gente verbalizou de novo. E de novo ele não atendeu e aí gente foi aproximando dele e nisso a gente abriu. Enquanto ele ficou prestando atenção no outro policial, eu dei um chute nele e derrubei ele no solo, que joguei a faca na frente e consegui fazer o (inaudível) dele. Aí é a mulher, a senhora veio, ela tentou agredir ele, aí a gente tentou conter ela. Ela estava muito nervosa e era dia do do jogo, acho que eles estavam assistindo esse jogo e aí lá, não sei por qual o motivo, lá de ciúmes lá e eles retornaram lá pro estacionamento e deu essa confusão. MP: O senhor Gilmar apresentava sinais que havia bebido? PM MARCELO: Sim, embriaguez os dois, ambos. MP: Ela relatou pro senhor o que estava acontecendo ou o que havia acontecido? PM MARCELO: É, então eles relataram que residiam em outro estado. Eu não me recordo que eles não são do Mato Grosso e que nisso eles foram assistir o jogo que estava tendo, e aí lá nesse ambiente que eu também não me recordo qual era o bar e ai eles se estranharam lá, o motivo de ciúmes dele. Aí eles retornaram lá pra onde estava a carreta, que acham que eles dormem na carreta, né, salvo engano e ai eles começou se agredir lá, se a gente não chega naquele momento, eu não sei qual que seria o desfecho. MP: E aí depois ela foi conduzida lá pra delegacia, ele também e dali pra frente a Polícia Civil? PM MARCELO: Isso ambos, a gente apresentou ele lá na delegacia civil, aí eu não me recordo, mas é foi flagrante, né? MP: O senhor se recorda de ter visto lesões da vítima? PM MARCELO: Doutora, não, lesão não, porque ele assim, eu me recordo bem da cena, porque ele estava com a mão no cabelo e uma mão na faca, né? A mão no cabo da faca e a faca é enfiada. MP: Na cintura? PM MARCELO: Por trás, e aí que a hora que ele assustou a gente já estava próximo dele. Foi assim que aconteceu” [Id. n. 309077450 – p. 7].

Infere-se, pois, que, conquanto a vítima tenha alterado a versão inicial, os policiais militares que atenderam a ocorrência presenciaram as agressões praticadas pelo apelante, sendo provas idôneas para embasar a condenação.

Aliás, a própria dinâmica dos fatos demonstra que o réu efetivamente agrediu a vítima, uma vez que, conforme relataram os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, diversos caminhoneiros que estavam no local acionaram a polícia solicitando amparo.

Ora, se nenhum ato de violência houvesse sido praticado pelo acusado, não haveria motivo para que várias pessoas distintas requisitassem a intervenção policial.

Importante pontuar, ainda, que a narrativa acusatória está amparada pelo Laudo Pericial acostado no Id. n. 309077356 [p. 25], o qual revela que, na data do crime, a vítima apresentava duas lesões na parte posterior do braço direito.

Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, há provas judicializadas acerca da materialidade e da autoria delitiva.

Nesse sentido, como bem consignado pelo Juízo
a quo
:

“Dessa forma, mesmo diante da retratação da vítima em juízo, a prova judicializada, especialmente a prova testemunhal policial e o exame pericial, permite formar juízo seguro acerca da ocorrência do crime e da autoria por parte do réu, nos moldes descritos na denúncia.

Também configurada a violência de gênero, apta a incidir o tipo penal do artigo 129, §13, do Código Penal.

No caso concreto, restou plenamente caracterizados o vínculo doméstico (companheiros por mais de três anos). A vítima era companheira do acusado há mais de três anos, convivendo em regime itinerante, acompanhando-o nas viagens de caminhão, e os fatos ocorreram após desentendimento motivado por ciúmes, sentimento de posse e desequilíbrio na dinâmica afetiva.

A agressão física, praticada mediante mordidas e contenção física, aliada à verbalização de insultos com conteúdo degradante (‘rapariga, quer ficar com macho’), demonstra não apenas uma intenção de ofender a integridade física, mas também de reafirmar um papel de dominação e controle sobre a vítima, o que caracteriza com clareza a violência de gênero” [Id. n. 309077442].

Na mesma linha, assim ponderou o ilustre Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo:

“A tentativa de retratação da vítima não supera o acervo probatório formado no atendimento imediato e sob contraditório por agentes públicos, permanecendo idônea a conclusão pela prática de violência doméstica vivenciada pela ofendida naquele dia 28 de novembro de 2022.

Portanto, no que tange às alegações defensivas de ausência de dolo de lesionar, negativa de autoria, nulidade do laudo pericial, fragilidade probatória e, até mesmo, condenação com base apenas em elementos inquisitoriais, tais argumentos não se sustentam à luz das provas produzidas, tanto em sede extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório, tratando-se de mero inconformismo defensivo.

Não se desconhece que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a convicção judicial deve se formar com base na prova produzida sob o crivo do contraditório, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

No caso em análise, todavia, não há que se falar em violação a tal dispositivo, pois as declarações prestadas pela vítima na fase policial – nas quais descreveu, de forma minuciosa e coerente, as agressões sofridas – foram substancialmente confirmadas em juízo pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito, ambos submetidos à ampla defesa e ao contraditório.

Assim, os elementos informativos colhidos na investigação não serviram de fundamento isolado à pretensão condenatória, mas foram devidamente ratificados por provas judiciais idôneas, em estrita observância ao sistema acusatório e às garantias processuais constitucionais” [Id. n. 315849364 – p. 11].

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal já fixou a tese de que as palavras dos policiais, quando harmônicas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar o édito condenatório:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [enunciado n. 8].

Sob outra vertente, a palavra do apelante encontra-se isolada nos autos, não havendo nenhuma prova que respalde a negativa de autoria.

Em suma, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva e estando a negativa de autoria desvinculada das demais provas, a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025